Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727216-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANUSA PINHEIRO DE ARAUJO EMBARGADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração interpostos por VANUSA PINHEIRO DE ARAUJO contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Em suas razões recursais, a embargante alega a ocorrência de obscuridades, contradições, omissões, erros materiais e erro de fato no acórdão recorrido, porquanto haveria: 1) não comprovação da existência de acordo extrajudicial, 2) inércia da parte adversa por 6 (seis) meses após intimação e 3) não ocorrência da interrupção da prescrição. Requer, por conseguinte, o recebimento dos embargos com efeitos infringentes (ID 30637985). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se à embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator